Tribunal: TJDFT
Processo: 0703423-64.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ADMITIDA. ART. 6o, INC. VIII, DO CDC. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, INC. I, DO CPC. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO NÃO VERIFICADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juízo de origem é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar as provas necessárias e as diligências que não se afigurem úteis ao processo. 1.1. Com efeito, de acordo com as normas estabelecidas nos artigos 355, 357, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, a valoração das provas está submetida ao princípio do livre convencimento motivado. 1.2. Nesse sentido, é atribuição do Juízo de origem delinear os fatos controvertidos e definir as provas necessárias à sua elucidação, zelando sempre para que a dilação probatória seja realizada sob o influxo da necessidade e da utilidade, inclusive para indeferir os quesitos considerados impertinentes (art. 470, inc. I, do CPC). 1.3. A despeito da alegação ora articulada pela apelante, no sentido de que deixaram de ser apreciadas, na origem, as provas relevantes constantes nos autos, o Juízo singular entendeu que as provas juntadas aos autos seriam suficientes à formação de seu convencimento, tendo articulado a devida fundamentação para o julgamento do pedido.
2. No caso em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de: a) desconstituição do consórcio contratado pela autora, com a inexigibilidade das parcelas vincendas, b) condenação das rés ao pagamento de compensação à esfera extrapatrimonial da autora; c) imediata devolução, à consorciada desistente, dos valores por ela desembolsados.
3. A inversão do ônus da prova depende da regular comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a verossimilhança dos fatos em questão, bem como a hipossuficiência e a vulnerabilidade do consumidor. 3.1. Uma vez que a autora deixou de se desincumbir de seu ônus probatório, a respeitável sentença proferida deve ser mantida.
4. Em relação ao momento da restituição dos valores pagos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.119.300-RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento segundo o qual a devolução dos valores pagos nos casos de desistência ou exclusão de consórcio deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo.5. Apelação conhecida e desprovida.